Tribunal: TJMT
Processo: 0002402-94.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002402-94.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (AGRAVANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (REPRESENTANTE), REAL SEGUROS VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 04.884.104/0001-67 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FATIMA KOVALSKI DA CRUZ - CPF: 368.894.589-15 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), REAL SEGUROS VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 04.884.104/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO
– EMPRÉSTIMO COMUM CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DIRETOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL – IMPOSSIBILIDADE
DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE
– TEMA 1.085 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em folha de pagamento está limitado ao percentual de 30% da renda líquida do devedor. 2.

Conforme entendimento constante do Tema 1.085 do STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0002402-94.2013.8.11.0041
, interposto nos autos da ação “
Revisional de Contrato por Superendividamento
” (Proc. no 0002402-94.2013.8.11.0041 - Código 796058), ajuizada contra o agravante, e também contra BANCO BONSUCESSO
S.A.,
BANCO PANAMERICANO
S.A.,
BANCO DAYCOVAL
S.A.,
BANCO SEMEAR
S.A.,
BANCO BMG
S.A.
, BANCO SANTANDER
S.A. e
BANCO CRUZEIRO DO SUL
S.A.,
por FÁTIMA KOVALSKI DA CRUZ,
negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, para confirmar o acerto da sentença de parcial procedência do pedido formulado pela autora/agravada, a fim de “
determinar ‘a limitação dos descontos de contratos de empréstimos consignados em 30% (...) da remuneração líquida (deduzidos Previdência, Imposto de Renda, Plano de Saúde e Pensão Alimentícia) da requerente, referente a todos os contratos consignados firmados com os bancos requeridos
” (
cf. Id. no
164794677).

O
agravante
insiste em que o “
contrato foi cobrado/exigido nos exatos moldes do pactuado, em estrita observância à Lei, considerando, ainda, a capacidade de pagamento que a parte autora declarou ao contratar
”, por isso, “
os contratos e os débitos cobrados em razão das operações financeiras advindas deles são totalmente legítimos, inexistindo fundamentos que possam embasar a pretensão da parte autora pela interrupção dos descontos
”.

Diz que, “
s
e não houver o desconto da parcela em folha de pagamento – caso d
a
requerente
–
, a prestação será cobrada parcialmente ou integralmente na conta corrente/conta salário, conforme previsão contratual do parágrafo primeiro,
n
ono e
d
écimo da Cláusula 5a e parágrafo quarto da Cláusula 14a das Cláusulas Gerais do CDC
”, sustentando que “
não
há que se falar em licitude do cancelamento unilateral da autorização de débito em conta, quando este é da essência dos contratos de empréstimos não consignados, modificando o pacto de forma que as vantagens obtidas inicialmente tornem-se ilícitas
.

Pede, pois,
o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do
recurso
, para que
“
seja permitido o desconto subsidiário em folha de pagamento dos valores descontados acima do teto de trinta por cento em folha de pagamento e existindo empréstimos comuns com desconto em conta corrente
”
(cf. Id. no 166092190).

A agravad
a
ofertou contrarrazões
junto ao
Id. no 172460184
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. decisão ora agravada desproveu o apelo interposto pelo Banco/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Ressai dos autos que a autora/apelada celebrou vários contratos de empréstimos utilizando a margem consignável disponibilizada pelo seu ente empregador e, segundo alega, os descontos alcançam 65% de seu benefício previdenciário, e ultrapassam a margem legalmente consignável, impondo que a autora sobreviva com menos da metade de seu salário, por isso, requereu a limitação dos descontos em 30% (cf. Id. no 151655608).

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz destacou que, ‘embora legítimos os descontos em conta corrente, porquanto decorrentes de contratos livremente pactuados entre as partes, indubitável o prejuízo à própria subsistência da autora, o que impõe, à luz da teoria do crédito responsável, a limitação dos abatimentos’, e julgou parcialmente procedentes o pedido autoral apenas para determinar ‘a limitação dos descontos de contratos de empréstimos conginados em 30% (...) da remuneração líquida (deduzidos Previdência, Imposto de Renda, Plano de Saúde e Pensão Alimentícia) da requerente, referente a todos os contratos consignados firmados com os bancos requeridos’ (cf. Id. no 151655611 - Pág. 66).

No caso, é incontroverso o risco de sobrevir verdadeiro confisco dos proventos da apelada, pois, conforme revelam os documentos vinculados ao Id. no 151655608 - pág. 23, ela recebe mensalmente a importância de R$ 1.889,74 e o valor das parcelas referente aos três empréstimos é de R$ 1.080,04, o que, invariavelmente poderá evoluir para uma situação insustentável comprometimento da renda mensal e da subsistência da apelada.

O credor/apelante pode dar de ombros e objetar, perguntando, indiferente, o que é que ele tem a ver com a cupidez associada ao descontrole da vida financeira do tomador de empréstimos; contudo, deve-se invocar na presente demanda, a Teoria do Crédito Responsável, segundo a qual as instituições financeiras devem, na contratação de empréstimos, não apenas adotar cautelas destinadas a garantir o retorno financeiro esperado, mas também, e sobretudo, observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, de modo a contribuir para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.

Sob esse enfoque é que o princípio da obrigatoriedade dos contratos é drasticamente relativizado, e, para essa pescaria em águas turvas, um dos mais requisitados cavalos de batalha é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), um axioma cujo emprego para as mais díspares e até contraditórias situações da vida o torna algo muito mais flexível do que pança de baiacu.

Nesse contexto, perfilho do entendimento emanado pela Corte Superior, no sentido de que, quando se trata de parcelas relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento os descontos devem ser limitados em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do contratante.

(...)

Portanto, considerando que na hipótese dos autos o montante dos empréstimos financeiros contraídos pela apelado totaliza 65% da sua remuneração mensal, deve ser reduzida a incidência dos descontos em seu benefício previdenciário para que não ultrapasse aqueles limites já indicados, ou seja, em 30% de sua remuneração líquida, conforme corretamente consignado pela r. sentença apelada.”

Aqui, nas razões deste agravo interno, o Banco do Brasil
não traz nenhum fundamento jurídico hábil a desconstituir o entendimento assentado relativo à limitação do percentual de desconto direto em folha de pagamento, nada que constitua crítica minimamente apta a afastar o raciocínio decisório de que, “
segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitado ao percentual de 30%
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2019), cumprindo-me ratificar a decisão ora hostilizada nesse ponto.

Há, no entanto, procedência da crítica do Banco/agravante no que concerne à limitação dos descontos em conta corrente, eis que a conclusão decisória discrepa da orientação firmada pelo STJ a respeito da matéria, mais precisamente, a T
ese Repetitiva de que “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

Eis, a propósito, a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.
”
(STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno,
para reformar apenas parte da decisão agravada, a fim de igualmente dar
parcial provimento ao apelo do réu Banco do Brasil, para consignar expressamente que a ordem de “
limitação dos descontos de contratos de empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
(...)
da requerente, referente a todos os contratos consignados firmados com os bancos requeridos
”, restringe-se aos descontos realizados diretamente na folha de pagamento do subsídio mensal da autora/agravada, não abrangendo os descontos efetuados em conta corrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023